Tribunal: CARF
Processo: 10865.001767/2005-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001767/2005-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.672 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCELO BENINI BEZZAN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
VERIFICAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. CONHECIMENTO.
A constatação da existência de similitude fática e do atendimento dos demais
pressupostos de admissibilidade impõe o conhecimento do Recurso Especial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM
CONJUNTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COTITULAR.
A intimação ao cotitular da conta é necessária apenas na hipótese de contas de
depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos ou de informações dos titulares tenha sido apresentada em
separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001767/2005-52
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001767/2005-52

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, em
virtude de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, para os anos-calendário de 2000 a 2003.
Em sessão plenária de 11/01/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-003.623 (fls. 608/620), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004 LEI COMPLEMENTAR No 105 de 2001.
FORNECIMENTO
DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
AO
FISCO.
PROCEDIMENTO FISCAL.
A Constituição Federal de 1988 facultou à Administração Tributária, nos termos da lei,
a criação de instrumentos/mecanismos que lhe possibilitassem identificar o patrimônio,
os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, respeitados os direitos
individuais, especialmente com o escopo de conferir efetividade aos princípios da
pessoalidade e da capacidade contributiva (artigo 145, § 1o).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão de 24.02.2016, o
julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397 2386, 2389, 2390, 2397 e 2406)
que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, entendendo que a
Receita Federal pode receber dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente
pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARTIGO 42 DA LEI
No 9.430, DE 1996.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF No 26:
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
INTIMAÇÃO DOS COTITULARES. SÚMULA CARF No 29.
Verificada a existência de contas correntes e de poupança onde havia mais de um titular,
deve-se aplicar o entendimento expresso na Súmula CARF no 29, de que todos os
cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001767/2005-52

Presentes os pressupostos de exigência, cobrase multa de ofício pelo percentual
legalmente determinado (Art. 44, da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
“Está firmado no âmbito da 1o Seção o entendimento da legitimidade da aplicação da
taxa SELIC como índice de juros de mora sobre débitos tributários para com a Fazenda
Nacional”, foi o que afirmou o STJ, 1a Turma, no Resp 1048710/PR, Min. TEORI
ZAVASCKI, ago/08 e também no Resp 879844/MG, Min. LUIZ FUX, Primeira Seção,
julgado em 11/11/2009.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo os
seguintes valores: a) referente ao Banco do Brasil: R$ 14.275,00 do ano 2000 e R$
10.671,04 do ano 2001; e b) referente ao HSBC: R$ 3.403,00 do ano 2000; R$
20.153,78 do ano 2001; R$ 65.984,92 do ano 2002 e R$ 135.074,87 do ano 2003.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
15/02/2017 (fl. 621), sendo que, em 08/03/2017 (fl. 625), tempestivamente, foram opostos os
Embargos de Declaração de fls. 622/624, os quais foram rejeitados por meio do Despacho de fls.
626/628.
Os autos foram novamente encaminhado à PGFN em 28/03/2017 (fls. 629), para
ciência do despacho que rejeitou os embargos, sendo que, em 06/04/2017, foi interposto o
Recurso Especial de fls. 630/642 (fls. 643), com fundamento no art. 67, inciso II, do Anexo II,
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, no intuito de
rediscutir a matéria “desnecessidade de intimação de cotitular da conta conjunta que não
apresentou declaração em separado”.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, por meio do
despacho datado de 9/5/2017 (fls. 656/666).
Foram indicados como paradigmas os Acórdãos no 2201-002.361 e no 2201-
002.346. Abaixo as trechos dos julgados, na parte que interessa à presente análise:
Acórdão no 2201-002.361
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 1999
[...]
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM CONJUNTO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COTITULAR.
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001767/2005-52

A intimação ao co-titular da conta é necessária apenas na hipótese de contas de depósito
ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenha sido apresentada em separado.
[...]
Acórdão no 2201-002.346
Voto
[...]
Passando às questões pontuais de mérito, alega a suplicante, essencialmente, que a
autoridade fiscal não intimou o co-titular, Igor Augusto Calegare filho, para
comprovação da origem dos recursos.
[...]
Do exposto, verifica-se que para que haja a divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares, é necessário que declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenha sido apresentada em separado. Entretanto, esse não é o
caso dos autos. Compulsando-se a Declaração de Ajuste, fls. 322/327, verifica-se que a
recorrente declarou seu filho, Igor Augusto Calegare, como dependente e, como o
rendimento do segundo titular da conta deve integrar a declaração da recorrente, torna
desnecessária a intimação.
Razões Recursais
A Recorrente registra que somente é objeto de insurgência do Recurso Especial a
exclusão dos valores relativos ao HSBC, agência 1020, conta 1988-55 (ano 2000 R$ 3.403,00;
ano 2001 R$ 20.153,78; ano 2002 R$ 65.984,92 e ano 2003 R$ 135.074,87), pois, embora a
conta mantida junto ao HSBC seja conjunta com a sua dependente, Antonia Lúcia Abrahao
Bezzan, essa não apresentou declaração em separado.
De acordo com a Fazenda Nacional, merece prevalecer o entendimento firmado
pelos acórdãos paradigmas, no sentido de ser indispensável a intimação dos cotitulares das
contas conjuntas somente quando esses não sejam dependentes entre si e apresentem em
separado a declaração do imposto de renda, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Infere que, de acordo com os extratos bancários do HSBC juntados aos autos, o
contribuinte mantinha conta conjunta Antonia Lúcia Abrahao Bezzan, declarada como
dependente na DAA e, não tendo a dependente apresentado declaração em separado, não há
necessidade de sua intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários que serviram
de base para a autuação.
Argumenta que o § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996 é no sentido de que, diante
da falta de comprovação da origem dos recursos depositados em conta conjunta, apenas haverá a
necessidade de intimação de todos os cotitulares nos casos de entrega de declaração de
rendimentos em separado.
Requer seja reformado o acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento
quanto aos seguintes valores referentes aos depósitos realizados juntos ao Banco HSBC: R$
3.403,00 do ano 2000; R$ 20.153,78 do ano 2001; R$ 65.984,92 do ano 2002 e R$ 135.074,87
do ano 2003.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001767/2005-52

Contrarrazões
Notificado do acordão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 20/07/2017, Contribuinte apresentou, em
3/8/2017, o Recurso Especial de fls. 682/750. Referido recurso teve seu seguimento negado, por
força do despacho de fls. 754/761, confirmado pelo despacho de agravo de fls. 778/782.
Na mesma data, foram apresentadas as contrarrazões de fls. 674/681.
Insurge-se o Sujeito Passivo contra o conhecimento do Recurso Especial ao
argumento de que não teria restado demonstrada, analiticamente, as circunstâncias aptas a
identificar ou assemelhar o acórdão recorrido com a decisão apresentada como paradigma.
Segundo infere, não basta a mera transcrição de ementas, ou até mesmo, de trechos do acórdão
paradigma, exige-se o cotejo, de forma analítica, das circunstâncias que possam demonstrar as
semelhanças do caso a ser apreciado e aquele utilizado como paradigma.
No seu entender, seria necessário à Recorrente fazer uma comparação ou
confrontação, com a citação de trechos, não sendo suficiente a transcrição das ementas dos
acórdãos recorrido e paradigma. Assim, em virtude da total ausência de confrontação entre os
acórdãos no recurso interposto, este não deveria ser conhecido.
Alega que, em momento algum dos autos, o Fisco questionou o fato de que não
haver a necessidade se intimar o cotitular de conta conjunta que não apresentasse declaração em
separado e que, o que se pretende por meio do presente recurso, não apenas é o revolvimento de
questões fáticas, mas também a alteração da própria Súmula CARF n° 29, que em momento
algum elenca qualquer condição para a não intimação de todos os cotitulares de contas conjuntas
para prestação de informações.
O fundamento para a intimação de todos os cotitulares no mesmo procedimento
fiscal, segundo entende o Contribuinte, é possibilitar a ampla defesa e o contraditório. De acordo
com as contrarrazões, todos os acórdãos que serviram como paradigmas para a edição da Súmula
29 são claros em afirmar ser obrigatória a intimação de todos os cotitulares de contas conjuntas,
sem qualquer outra condição, seja ela objetiva ou subjetiva, inclusive existência ou não de
declaração conjunta ou separada.
Pugna, por fim, pelo não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional
ou, alternativamente, pela negativa de provimento ao apelo.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressuposto necessários à sua admissibilidade.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001767/2005-52

No que se refere ao conhecimento, o principal argumento do Sujeito Passivo é no
sentido de que, para que o Recurso Especial seja admitido, mostra-se necessária a confrontação
entre a decisão recorrida e os paradigmas, com o cotejo analítico das circunstâncias aptas a
demonstrar as semelhanças entre as decisões confrontadas.
Não lhe assiste razão.
O § 1o do art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, estabelece como requisito para o
Recurso Especial a demontração analítica da divergência. Vejamos:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
[...]
Observe que, muito embora a regra regimental imponha que a demonstração do
dissídio interpretativo seja atestado com a indicação dos pontos nos paradigmas que divirjam de
pontos específicos da decisão confrontada, inexiste exigência para a realização de cotejo
analítico como entende o Sujeito Passivo.
Em vista disso, não há como acolher as razões recursais segundo as quais,
ausência de confrontação entre os acórdãos no recurso interposto representaria óbice ao
conhecimento do apelo fazendário.
Ademais, não é necessário grandes esforços para concluir que a Fazenda Nacional
demonstrou de forma adequada a divergência arguida. Para tanto, uma leitura despicienda da
parte do apelo destinada à demonstração mostra-se mais do que suficiente.
De outra parte, carece de sentido a asserção de que a eventual ausência de
questionamento, por parte da Fazenda Nacional, quanto à necessidade de intimação dos
cotitulares de contas conjuntas represente empecilho ao conhecimento do Recurso Especial. Ora,
se essa questão foi objeto da decisão desafiada e foram apresentados acórdãos de outras turmas
integrantes da estrutura deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, diante de
situações semelhantes, interpretaram a legislação tributária de forma diversa, o Recurso Especial
é perfeitamente cabível.
Dito isso, e considerando que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se
desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência suscitada, conheço do Recurso Especial.
Mérito
No que se refere ao mérito, cumpre esclarecer, de início, ser absolutamente
descabido o argumento apresentado em sede de contrarrazões de que os paradigmas que
suscitaram a edição da Súmula CARF no 29 seriam no sentido de estabelecer a obrigatoriedade
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001767/2005-52

de intimação para “todos os cotitulares de contas conjuntas, sem qualquer outra condição, seja
ela objetiva ou subjetiva, inclusive existência ou não de declaração conjunta ou separada”.
Ao revés do que imagina o Contribuinte, os precedentes da Súmula CARF no 29,
em sua totalidade, têm como base o § 6o do art. 42 da Lei 9.430/1996 e, à luz desse dispositivo
legal, concluem que a exigência para a intimação de todos os titulares de contas mantidas em
conjunto restringe-se aos casos em que as declarações de rendimentos desses cotitulares sejam
apresentadas em separados. Confira-se, de forma exemplificativa, o trecho do Acórdão no 106-
17.009, de 06/08/2008 (primeiro precedente da citada Súmula) a respeito do tema:
A regra em apreço estabelece o seguinte:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos
termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(Grifos do original)
Parece-me inquestionável que a melhor interpretação para o caput deste dispositivo,
combinado com seu § 6°, é no sentido de que se faz necessária a intimação do titular (se
a conta for individual) ou dos titulares das contas de depósito ou de investimento (se a
conta for conjunta) para que comprovem a origem dos depósitos bancários
identificados.
Feito isso e na hipótese de as declarações de rendimentos terem sido apresentadas em
separado, é que o valor dos rendimentos omitidos será dividido pelo número de co-
titulares da conta bancária. (Grifou-se)
Ademais, a Súmula CARF no 29 foi inclusive reformulada com o objetivo de
esclarecer que seu alcance está circunscrito ao entendimento propalado nas decisões que deram
suporte à sua edição:
Súmula CARF no 29 Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos
nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base
de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais
não se intimou todos os co-titulares.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assevere-se a discussão aqui empreendida nada tem a ver com o revolvimento da
Súmula CARF no 29, com quer fazer crê o Sujeito Passivo, mas com sua aplicabilidade ao caso
concreto. Nesse ponto, meu entendimento é no sentido de que o § 6o do art. 42 da Lei no
9.430/1996 exige a intimação de cotitulares de contas de depósito ou investimento mantida em
conjunto somente nos casos em que as Declarações de Ajuste Anual desses cotitulares são
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001767/2005-52

apresentadas separadamente. Aliás, repise-se, essa interpretação está em perfeita sintonia com a
Súmula CARF no 29
Em virtude disso, acolho as razões recursais para restabelecer o lançamento
quanto aos valores referentes aos depósitos realizados juntos ao Banco HSBC a seguir
discriminados: R$ 3.403,00 do ano 2000; R$ 20.153,78 do ano 2001; R$ 65.984,92 do ano 2002
e R$ 135.074,87 do ano 2003.
Conclusão
Face o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital